Tribunal: TJES
Processo: 5000383-82.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000383-82.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CELIO VINICIUS SOUSA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO
Nº 5000383-82.2023.8.08.0002
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
CELIO VINICIOS DE SOUZA SILVA

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
KLEBER ALCURI JUNIOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SELIC. FGTS. TEMA 810 e 905 DOS STF. REPERCURSÃO GERAL. NÃO OFENSA A COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado a sentença de cumprimento de sentença para discussão da aplicação da taxa Selic.

Argumenta o Estado do Espirito Santo, recorrente, que a sentença condenou o estado a realizar o pagamento do FGTS dos últimos 05 anos, com a correção da taxa SELIC, sendo este o único parâmetro a ser aplicado.

Em que pese a sentença tenha disposto que a condenação das verbas devidas a titulo de FGTS deveria ser corrigida com base na SELIC, entendo que o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a aplicação de juros e correção monetária pode ser discutida a qualquer tempo, sem configurar preclusão consumativa (
REsp

1.727.518
/
SP
,
AgInt no REsp

1.967.170
/
RS
). Assim, inexiste ofensa à coisa julgada pela aplicação do IPCA-E até 09/12/2021, e partir daí, aplicação da Taxa Selic, nos termos do RE 870947 (TEMA 810 e 905 do STG) uma vez que se trata de norma superveniente que altera o regime de juros e correção monetária, incidindo conforme o princípio
tempus regit actum
.

Neste sentido, a sentença proferida pelo juízo de origem se mostrou adequada, seguindo o entendimento predominante na jurisprudência.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 E 905/STJ . 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que afirmou a consonância do julgado com os Temas 905 e 810 do STJ e, assim, conheceu do Recurso, porém, para negar-lhe provimento. 2. Correta a alteração dos índices de juros e correção monetária, mesmo que estipulados contratualmente, quando se faz em obediência às orientações ditadas pelos Tribunais Superiores definidas pelos temas 810 do STF e 905 do STJ" . 3. Conforme estabelecido no decisum combatido, o Recurso não merece provimento por estar o julgado em consonância com os Temas 905/STJ e 810/STF. 4. Agravo Interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 2054283 MT 2023/0023595-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/08/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RETORNO PARA NOVO JULGAMENTO. ART . 1.030, INCISO II, CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. DIVERGÊNCIA . TEMA 1.170 STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N . 39376/94. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. APLICABILIDADE . RE 870.947/SE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO . 1. Nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, cabe ao Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de segundo grau encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos . 2. O Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947/SE, afastou a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E. 3 . Inexiste ofensa à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária do valor devido em sede de cumprimento de sentença ante a sua submissão à cláusula rebus sic standibus, porquanto o C. STJ já decidiu que ?os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à cláusula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação? (EREsp 935.608/SP, Rel . Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012; AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/2/2021, entre outros) . 4. A partir da publicação da EC n. 113/2021, passa a incidir a SELIC, que engloba juros e correção monetária. 5 . Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento. Acórdão reformado.(TJ-DF 0725031-14.2020 .8.07.0000 1845075, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/04/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)

Assim entendo que correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos e não o foram. Outrossim, a partir de 9 de dezembro de 2021, com a vigência da Emenda Constitucional 113, os valores deverão ser corrigidos através da taxa Selic, em substituição ao IPCA-E

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)